Tribunal: TJPA
Processo: 0853891-71.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853891-71.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LETICIA SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA OPERADORA, MANTENDO A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

CASO EM EXAME
: Operadora de plano de saúde interpõe agravo interno contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau. A sentença condenou a operadora ao pagamento de R$8.400,00 por danos materiais e R$5.000,00 por danos morais, em razão da recusa indevida de cobertura de tratamento com o uso de Eylia OD. A agravante reitera a tese de que a recusa foi legítima, por se tratar de tratamento não previsto pela ANS e no contrato, e que a instauração de junta médica, cujo parecer foi desfavorável ao tratamento, afastaria a ilicitude de sua conduta. Argumenta, ainda, a impossibilidade do julgamento monocrático da apelação e a inconstitucionalidade do dispositivo do Regimento Interno do TJPA que o autoriza.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se baseou em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a abusividade da recusa de cobertura de tratamento médico essencial, ainda que não constante do rol da ANS, e a caracterização de dano moral
in re ipsa
.

RAZÕES DE DECIDIR
: 1. A operadora de plano de saúde não pode se imiscuir na decisão do médico assistente sobre o tratamento mais adequado ao paciente, sendo considerada abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito pelo profissional que acompanha o paciente, ainda que não conste do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, pois entende que o referido rol é meramente exemplificativo. 2. A instauração de junta médica, prevista na Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, não confere à operadora o poder de negar tratamento prescrito pelo profissional que acompanha o paciente, mas sim de dirimir divergências técnico-assistenciais, prevalecendo, ao final, a indicação médica como soberana na relação com o paciente. 3. A recusa indevida de cobertura por parte do plano de saúde gera dano moral presumido (
in re ipsa
), pois agrava a situação de aflição psicológica e angústia do segurado, que já se encontra em condição de vulnerabilidade e com a saúde debilitada, ultrapassando o mero aborrecimento. 4. É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, quando a decisão recorrida estiver em confronto com jurisprudência dominante de Tribunal Superior, como no caso em apreço, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em inconstitucionalidade. 5. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual.

DISPOSITIVO
: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 373, II, 487, I, 932, IV e V, e 1.021.

·

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 405.

·

Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/1998).

·

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 133, XI, "d".

·

Resolução Normativa nº 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

·

Lei Estadual nº 8.313/2015, art. 46.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 43 e 362; AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP; AgInt no REsp n. 2.091.135/SP; AgInt no REsp n. 2.085.848/SP; AgInt no AREsp n. 2.344.965/PR).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 20462483) que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível nº 0853891-71.2021.8.14.0301, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por

LETICIA SOUZA DOS SANTOS
, que condenou a operadora de saúde ao pagamento de danos materiais e morais em razão da recusa indevida de fornecimento do tratamento prescrito.

Em suas razões (Id. 20998972), sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reforma da decisão, alegando a não obrigatoriedade de cobertura para tratamento não previsto pela ANS; (ii) a licitude de sua conduta, amparada no parecer desfavorável da junta médica instaurada conforme a Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS; (iii) a impossibilidade do julgamento monocrático da apelação, por entender que o caso não se enquadra nas hipóteses legais, e a inconstitucionalidade do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, por supostamente alargar a competência do relator em matéria processual. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Foi certificada a ausência de contrarrazões nos autos (Id. 21612340)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 20998974/76), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Relativamente à preliminar de violação do princípio da colegialidade
, afiguro insubsistente, porquanto já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante o julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Ausentes outras preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na suposta legalidade da recusa de cobertura de tratamento prescrito à beneficiária, ora agravada, e no questionamento acerca da validade formal do julgamento monocrático que manteve a sua condenação.

Após detida análise dos autos e das razões apresentadas pela agravante, concluo que o recurso não merece provimento. A decisão monocrática de Id. 20462483, lavrada com acerto pela eminente relatora originária, Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, abordou a controvérsia em conformidade com a jurisprudência pacífica e dominante do Superior Tribunal de Justiça, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas.

A decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos, os quais adoto como parte integrante das minhas razões de decidir (Id. 20462483):

(...) a tese de que a Resolução nº 424/2017-ANS legitimaria a sua recusa em fornecer o tratamento vindicado na origem não encontra eco na remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não é dado às operadoras de planos de saúde se imiscuir no diagnóstico e tratamento prescrito pelo profissional que já faz o acompanhamento médico do paciente (...). De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na (...) do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado" (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). (...) Contudo, o dano moral, no caso em testilha, prescinde de comprovação do abalo emocional alegado, pois decorre diretamente do fato danoso, eis que perfeitamente presumível a angústia e a sensação de desvantagem/impotência sofrida pela parte apelante ao se ver impossibilitada de se submeter a tratamento de saúde necessário à sua própria dignidade, fato que agrava o sofrimento já decorrente da fragilizada condição de saúde, transbordando os limites do mero dissabor.

Com efeito, a principal linha de defesa da agravante, centrada na ausência de previsão do tratamento no rol da ANS e no resultado da junta médica, não se sustenta. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o pretexto de não constar no rol da agência reguladora, que tem caráter meramente exemplificativo. Isso porque a operadora do plano de saúde não pode substituir o médico na escolha da terapia mais adequada ao paciente.

A instauração da junta médica, embora seja um procedimento previsto na Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS para dirimir divergências, não serve como escudo para a operadora negar um tratamento que, segundo o médico assistente, é o mais indicado para o quadro clínico do beneficiário. A recusa, nesse contexto, agrava a situação de angústia e aflição de quem já está fragilizado pela doença, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido e decorrente do próprio ato ilícito, conforme acertadamente reconhecido tanto na sentença (Id. 20462483) quanto na decisão monocrática.

Por fim, concluo que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já superadas pela jurisprudência pátria e devidamente rechaçadas na decisão alvejada, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os seus sólidos fundamentos.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, 27 de novembro de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 05/02/2026